Tribunal: TJBA
Processo: 8000672-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000672-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MICHELLE SINARA DE OLIVEIRA ALMEIDA

Advogado(s)
:
VINICIUS FERREIRA DE ALMEIDA

AGRAVADO: M.L DE SOUZA E SILVA

Advogado(s)
:
ARIADINA MARIA OLIVEIRA DA SILVA

**

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO. REFORMA.

I – O CPC estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

II – O magistrado somente pode indeferir a gratuidade da Justiça se tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado, devendo conceder prazo para a demonstração da hipossuficiência se faltar, nos autos, elementos para a formação de sua convicção.

III – Demonstrado, nos autos, que a parte Agravante não tem condições financeiras de arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, impõe-se a reforma da decisão, para a concessão da gratuidade da Justiça.

RECURSO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº
8000672-80.2025.8.05.0000
,
de Ilhéus, em que figuram como
Agravante
MICHELLE SINARA DE OLIVEIRA ALMEIDA e como
Agravada
a M.L DE SOUZA E SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA